Tribunal: TJDFT
Processo: 0728020-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra r. decisão saneadora proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação indenizatória proposta por MARIA EVA CAMARGO, rejeitou a prejudicial de prescrição e as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual. O Agravante sustenta a prescrição quinquenal da pretensão, invocando precedentes dos Tribunais Superiores que fixam, inclusive, como termo inicial do prazo prescricional a data na qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, ou seja, em 1988. Noutro tópico, defende sua ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, alegando se tratar de mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição do índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (resultado líquido nacional), pelo que deveria a parte passiva ser composta, unicamente, pela União, a quem incumbiria realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos dos arts. 3° e 4o, I, “b” e “c”, do Decreto n° 9.978/2019. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. A r. decisão agravada restou assim proferida: Ilegitimidade passiva e competência da justiça federal A causa de pedir da inicial está consubstanciada na suposta má administração da conta PASEP pelo banco réu, em razão de desfalque da quantia existente, quando comparada às cotas depositadas pela União em favor da parte autora. A narrativa da exordial é a respeito da conduta única e exclusiva da parte ré ao gerir a conta do PASEP. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, e, por isso, não é manifesta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para a causa. Ao revés, segundo a própria parte ré reconhece, a instituição bancária exerce a administração do programa no que se refere à manutenção dos valores na conta vinculada ao PASEP, sendo notória sua pertinência subjetiva, quando é a respeito de sua atuação que a parte autora vem a juízo. Assim, no plano da asserção, a parte ré é legítima, e no mérito é que será verificada sua eventual responsabilidade pelos fatos narrados, inclusive em prestígio ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. Saliente-se que o Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, de modo que demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Por tal razão, a competência para processamento e julgamento do feito é da justiça estadual, e não federal. Rejeito a preliminar. [...]. - Prescrição A pretensão da parte autora é dirigida contra o administrador do Programa PASEP. Nesse aspecto, não há que se falar em aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/1932, porque as disposições deste normativo não são aplicáveis às sociedades de economia mista, conforme a jurisprudência do STJ: “FINANCIAMENTO. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE COBRANÇA PELO USUÁRIO MUTUANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. A prescrição qüinqüenal, prevista nos arts. 1o do Decreto n. 20.910, de 6.1.32, e 2o do Decreto-Lei n. 4.597, de 19.8.1942, não beneficia a sociedade de economia mista. Precedentes. Súmula n. 39-STJ. Recurso especial não conhecido.” (REsp 488.294/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 310)” Assim, à míngua de disposição específica, o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional, na hipótese, é a ciência do particular sobre os fatos ocorridos com o saldo da conta PASEP, em aplicação do princípio da actio nata. No caso, a pretensão surgiu no momento em que, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP (art. 4o, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar no 26/1975), o autor verificou haver supostas inconsistências entre o saldo apurado e o montante que levantou, o que se deu em 27/04/2015 (54716990 - Pág. 3). Por conseguinte, considerando que entre a data do saque e a propositura desta ação (29/01/2020) não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. O presente recurso merece ser conhecido apenas em parte. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nota-se não haver nesse dispositivo processual previsão de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a alegação de prescrição. O art. 487 do Código de Processo Civil dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz decidir sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, o que significa que somente o acolhimento da arguição finaliza o processo e produz coisa julgada material, apta a ensejar a interposição do recurso com fundamento no inciso II do art. 1.015 supratranscrito. É de relevo anotar que o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos, se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência ou prejuízo à parte, não interfere na conclusão ora adotada. No presente agravo, a rejeição da preliminar de prescrição não evidencia prejuízo ao réu, certo de que eventual nulidade não está sujeita a preclusão e poderá ser suscitada em sede de Apelação, tal como estabelece o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida. (TJDFT, 07093755120198070000, Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019) Por outro lado, no que tange à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, em que pese, a rigor, não ser passível de recurso por agravo de instrumento, no presente caso o deslinde da questão interfere na fixação da competência. Em virtude dessa consequência, tenho que a referida matéria deve ser apreciada neste recurso, por um interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC, tal como autorizado pelo eg. STJ no julgado acima referido. Portanto, conheço em parte do recurso, apenas quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. Com efeito, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. À luz dos referidos dispositivos processuais, tenho que o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser indeferido, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida. É que, em relação à alegação de ilegitimidade do Banco do Brasil, é possível extrair dos autos de origem que a pretensão da parte Autora é de obter a condenação do BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos materiais/morais, em decorrência de alegada má gestão da entidade bancária na administração dos recursos relacionados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e na manutenção das contas individualizadas para cada servidor, sob o fundamento de que, ao atualizar o saldo da sua conta, a instituição bancária não teria aplicado corretamente a legislação incidente. Tendo por referência a teoria da asserção, a análise da preliminar relativa às condições da ação deve ser apreciada pelo magistrado com base nos elementos fornecidos pelo autor, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes. Nesse contexto, tenho que, no caso, há relação entre os fatos apresentados e a atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil, de modo a legitimar a indicação da referida instituição bancária no polo passivo da demanda. Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o Banco do Brasil é legítimo para figurar no polo passivo neste tipo de ação indenizatória, uma vez que figura como depositário dos valores perseguidos e também como administrador do PASEP e, ainda, por ser a instituição financeira sociedade de economia mista, não integra o rol do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, de modo a excluir a competência da Justiça Federal. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES RELATIVOS AO PASEP. TITULAR VIVO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. BANCO DO BRASIL. GESTOR DO FUNDO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA N.o 42/STJ. 1. A expedição de alvará judicial, requerido pelo próprio titular da conta, para o levantamento de valores relativos ao PASEP é, a princípio, procedimento de jurisdição voluntária, devendo ser ajuizado perante à Justiça Comum Estadual. Precedentes. 2. Ainda que o procedimento assuma caráter contencioso, observa-se que o Banco do Brasil figura como depositário dos valores perseguidos, sendo também o administrador do referido programa, de modo que deverá figurar, de forma exclusiva, no pólo passivo da demanda. 3. Sendo essa instituição financeira uma sociedade de economia mista, não se inclui na relação prevista no art. 109, I, da Constituição da República, de modo a excluir a competência da Justiça Federal, a teor do que preceitua a Súmula n.o 42 desta Corte, segundo a qual "compete à justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito, suscitado (STJ - CC 44.202/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 27/9/2004, p. 181) Nesse contexto, portanto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e, nesta parte, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator